Tribunal: CARF
Processo: 10980.928744/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.928744/2009-02
ACÓRDÃO
1302-007.195 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GEICO BRASIL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO
NÃO
HOMOLOGATÓRIO.
NULIDADE. EXTINÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECLARADOS POR
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Reconhecida a nulidade do despacho decisório, na parcela que não
homologou as compensações declaradas pelo sujeito passivo já passados 5
anos desde a ciência do despacho decisório original, deve ser reconhecida
a homologação tácita das compensações objeto do litígio, posto que
expirado o prazo previsto no artigo 74, §5°, da Lei no 9.430/96.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa
Brandão e Paulo Henrique Silva Figueiredo.

Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.195 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.928744/2009-02
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face do acórdão proferido pela 1a Turma
da DRJ09, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
08981.73678.250504.1.3.02-7276 (fls. 20 a 25), referente ao ano-calendário de 2003, informando
saldo negativo de IRPJ, além de diversas outras declarações de compensação. O saldo negativo foi
composto por retenções na fonte do imposto de renda.
Foi proferido o Despacho Decisório no 082676064 (fl. 2), não homologando
compensações declaradas em DCOMP, nos seguintes termos:

De acordo com o despacho, não foram homologadas as DCOMPs, pois “analisadas
as informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível confirmar a apuração
do crédito, pois o valor informado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP”.
Cientificada a contribuinte do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 26 a 29), pugnando pela anulação do despacho decisório, porquanto a
contribuinte não foi intimada a regularizar a situação.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.195 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.928744/2009-02
3
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade, julgando-a improcedente (fls. 57
a 62), por ter sido a contribuinte regularmente intimada para regularizar a DCOMP em 08 de
novembro de 2006 e, mesmo que assim não fosse, não haveria nulidade no despacho decisório.
Eis a ementa do julgamento:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Consolida-se administrativamente a decisão relativa à matéria não recorrida.
DESPACHO DECISÓRIO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
A ausência ou não de intimação prévia não é causa de nulidade do Despacho
Decisório, sobretudo quando este, emitido por autoridade competente, foi
regularmente cientificado ao interessado com concessão do prazo legal para
apresentação de manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada a contribuinte, apresentou Recurso Voluntário, alegando que a
intimação utilizada como fundamento na decisão da DRJ não foi recebida por nenhum colaborador
da empresa, pugnando novamente a nulidade do despacho decisório. Apresentou DIPJ 2004 (fls.
95 a 169), informando saldo negativo do período de R$ 306.637,88 e RAIS a fim de comprovar que
quem recebeu a intimação não constava no quadro de funcionários da empresa.
Houve julgamento por este tribunal administrativo (fls. 210 a 213), reconhecendo a
nulidade do despacho decisório. Considerou-se que não houve análise aprofundada do direito
creditório da contribuinte, pois foi aferido via processamento eletrônico de informações. Por ter
ocorrido a interrupção da análise do direito creditório, não foi aferida sua liquidez e certeza,
incorrendo o despacho decisório em vício de motivação e em cerceamento de defesa. Eis a
ementa, o dispositivo da decisão e o resultado do julgamento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIVERGÊNCIA. DCOMP E
DIPJ. COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS. VÍCIO NA MOTIVAÇÃO. NULIDADE
DO DESPACHO DECISÓRIO.
O não reconhecimento do direito creditório com fundamento apenas na
constatação de divergência entre os valores declarados na DCOMP e na DIPJ,
caracteriza vício na motivação do Despacho Decisório, além de cercear o direito
de defesa do contribuinte.
Dispositivo:
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.195 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.928744/2009-02
4
Diante do exposto, VOTO em declarar a nulidade do Despacho Decisório,
determinando o retorno dos autos à DRF de jurisdição para que seja proferida
nova decisão.
Resultado do julgamento:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher a nulidade
do Despacho Decisório, suscitada de ofício pela relatora e, por consequência, em
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, determinando o retorno dos autos
à Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição para que seja proferida nova
decisão, nos termos do relatório e voto da relatora. Vencidos os conselheiros
Ricardo Marozzi Gregório, que não acolhia a referida nulidade, e Marcelo Cuba
Netto, que a acolhia apenas parcialmente.
Às fls. 223 a 227, consta relatório de imposto de renda retido na fonte no ano de
2003 e DIRFs, no valor de R$ 113.225,60.
Após a decisão supra, foi intimada a contribuinte, por meio do Termo de Intimação
Fiscal no 14.708/2021 (fls. 228 a 229), a fim de apresentar novos documentos que esclarecessem a
divergência entre DIPJ e as DIRFs diligenciadas. Em resposta à intimação (fls. 240 a 241) pleiteou
pelo reconhecimento da homologação tácita das DCOMPs, tendo em vista o decurso do prazo de 5
anos, previsto no artigo 74, §5o, da Lei no 9.430/1996.
O novo despacho decisório (fls. 330 a 337) superou a ocorrência de homologação
tácita, por ter constado no dispositivo da decisão do CARF que fosse “proferida nova decisão”. No
mais, concluiu-se pelo reconhecimento dos valores indicados em DIRF como parcelas que
compunham o saldo negativo do período, sendo utilizado para compensação parcial dos débitos.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 346 a 349),
repetindo o pedido de reconhecimento de homologação tácita das DCOMPs.
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade (fls. 355 a 361), julgando-a
improcedente. Segue a ementa da decisão:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO EM
QUE HOUVE DECISÃO EM JULGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE APENAS
ANALISOU QUESTÃO PREJUDICIAL E NÃO ADENTROU NO MÉRITO DA LIDE.
Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de
direito creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo
quanto à questão prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório,
incumbe à autoridade fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito
ainda não apreciadas no contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à
existência e disponibilidade do valor pleiteado), cuja decisão será passível de
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.195 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.928744/2009-02
5
recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se falar em
decurso do prazo de que trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Apresentado o Recurso Voluntário (fls. 369 a 381). Em suas razões, defende a
inaplicabilidade do Parecer Normativo COSIT no 2/2016, tal como decidido pela decisão de piso,
porquanto o despacho decisório originário efetivamente analisou o mérito dos valores declarados
e não os homologou. Sustenta que não há que se falar na hipótese de ineficácia do despacho
decisório original, situação cuja nulidade seria exceção ao prazo da homologação tácita, pois sua
nulidade adveio de vício de motivação e cerceamento do direito de defesa. Nesses termos, pede
pelo reconhecimento da homologação tácita das DCOMPs.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
A questão cinge-se à aplicabilidade do §5o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 ao
caso, resultando na homologação tácita das DCOMPs não homologadas pelo despacho decisório
originário, declarado nulo em decisão anterior do CARF e objeto de novo despacho decisório.
Esclarece-se, ainda, que a contribuinte, em momento algum buscou comprovar a
composição do saldo negativo do período objeto da DCOMP que vinculava o crédito, eventual erro
que possa ter sido cometido e que motivou a não homologação do despacho decisório inicial ou
esclarecer qualquer questão relativa ao mérito. Em suas manifestações nos autos, apenas arguiu
pela nulidade do despacho decisório inicial e, agora, pela homologação tácita das DCOMPs.
Pois bem, a sequência fática é relevante para a compreensão do direito aplicável ao
caso:
(i)
foi transmitida DCOMP informando saldo negativo de R$ 73.840,87, menor
do que o informado em DIPJ (25/05/2004);
(ii)
o despacho decisório não homologou as declarações de compensação, em
razão da discrepância apontada (11/08/2009);
(iii)
em decisão do CARF, foi declarada a nulidade do despacho decisório,
determinando-se que fosse proferida nova decisão sobre o direito creditório
da contribuinte. Os fundamentos do voto da relatora indicam vício de
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.195 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.928744/2009-02
6
motivação do despacho decisório e cerceamento do direito de defesa da
contribuinte;
(iv)
o novo despacho decisório homologou valor superior ao inicialmente
apurado pela contribuinte, totalizando R$ 113.225,60 (10/02/2022).
Outros elementos são igualmente importantes: (i) as DCOMPs cujo crédito decorre
do saldo negativo apurado em 2003 totalizam R$ 360.664,25; e (ii) na DIPJ, o saldo negativo
totaliza R$ 306.637,88.
Não obstante a situação fática, tem-se que a DCOMP que informou o crédito
vindicado foi transmitida em 25 de maio de 2004, contendo DCOMPs vinculadas a esta
transmitidas até o ano de 2009, ao passo que o despacho decisório anulado é de 11 de agosto de
2009. Por sua vez, após a decisão que acatou a nulidade do primeiro despacho decisório, o novo
despacho decisório foi emitido somente em 7 de fevereiro de 2022.
Assim sendo, entre a data da última compensação vinculada à DCOMP que
formalizou o crédito e a data do novo despacho decisório transcorreu mais de 5 anos.
Inexistindo interrupção ou suspensão do prazo para a homologação das
compensações, que se computa na forma do artigo 74, §5o, da Lei no 9.430/1996, impõe-se o
reconhecimento da homologação tácita de todas as DCOMPs.
Colaciono algumas jurisprudências deste tribunal:
Acórdão no 1201-006.194 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2005 COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO NÃO HOMOLOGATÓRIO. NULIDADE.
EXTINÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECLARADOS POR HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. Reconhecida a nulidade do despacho decisório, na parcela que não
homologou as compensações declaradas pelo sujeito passivo já passados 5 anos
desde a ciência do despacho decisório original, deve ser reconhecida a
homologação tácita das compensações objeto do litígio, posto que expirado o
prazo previsto no artigo 74, §5°, da Lei no 9.430/96. ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005 PEDIDO DE INTIMAÇÃO NA
PESSOA DO PATRONO DO CONTRIBUINTE Não há previsão legal a intimação na
pessoa do patrono do contribuinte, prescrevendo o art. 23, I a III do Decreto no
70.235/72 que as intimações far-seão na pessoa do sujeito passivo

Acórdão no 1001-002.881 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
(...)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
13/08/2011 a 28/12/2013 DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO. TRANSCURSO DO
PRAZO DE CINCO ANOS DA APRESENTAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.195 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.928744/2009-02
7
CARACTERIZAÇÃO. POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA. DESCABIMENTO.
Transcorridos 5 (cinco) anos da data da apresentação da Declaração de
Compensação, sem que o contribuinte dê causa ao reinício da contagem do
referido prazo, opera-se o instituto da homologação tácita, a qual prevalece sobre
ulterior e pretensa homologação expressa da autoridade administrativa. (...)
Nestes termos, dou provimento ao recurso voluntário, para reconhecer a
homologação tácita das DCOMPs não homologadas nos despachos decisórios no 844654051 (fl. 2)
e no 1.410/2022 (fls. 330 a 337).

Conclusão
Ante aos fundamentos anteriormente veiculados, conheço do recurso voluntário e,
no mérito, dou-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Fl. 391
DF CARF MF
Original